Tribunal: TJDFT
Processo: 0728730-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo como paciente a pessoa de Alexandre Lourenço Ferreira. A autoridade dita coatora é o juízo da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição de Planaltina/DF. Diz a Defesa que o paciente foi denunciado pela prática do ilícito previsto no art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II ambos do CP. Afirma que a preventiva foi decretada em atenção ao pleito ministerial, visando assegurar a ordem pública de modo a resguardar o meio social e a restaurar a segurança da vítima e a de seus familiares. Narra que havia impetrado habeas corpus junto ao juízo de origem, mas que a superveniente decisão de pronúncia prejudicou a apreciação do mencionado hc, tendo tal deliberação mantida a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos da primeira decisão. Objetivando modificá-la, a Defesa argumenta que a decisão não restou fundamentada e que não se vislumbrou no caso a contemporaneidade dos fatos, porquanto não demonstrado o perigo da liberdade, sequer a comprovação de risco para a vítima. Ademais, entende que no caso dos autos, é possível a adoção de medida cautelar diversa da prisão. Assevera que o paciente estava em liberdade desde o dia 23.07.2021, sem que houvesse qualquer intercorrência que desabonasse a sua conduta, que as anotações anteriores são muito antigas, pois remontam aos idos de 2011 e 2013. Em continuação, menciona que o paciente tem colaborado com a instrução do feito, uma vez que compareceu a todos os atos a que foi intimado, tendo, portanto, condições para que se estipule medidas diversa da constrição de liberdade. Assim, requer, em caráter liminar, a concessão da ordem visando a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, pede o deferimento do pedido de liberdade provisória do paciente, mediante a adoção de medidas cautelares. No mérito, postula pela confirmação da ordem. O processo foi concluso para esta Relatoria no último dia 1o de setembro, porém, uma vez verificado que os documentos que instruíam a inicial não possibilitavam a análise da legalidade do ato questionado, concedi prazo para que a Defesa anexasse a decisão atacada. Nesta data os autos retornaram-me conclusos, com o cumprimento do despacho. De tal sorte, passo a análise do pedido liminar. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir ”. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, como garantia e direito fundamental do cidadão. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Em que pesem as alegações postas pela defesa no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Pois bem, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2 o, incisos I, IV e VI e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. O magistrado processante asseverou que, ante a inexistência de fato novo capaz de ensejar a revogação da custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, aquela restava mantida, nos termos do art. 312 do CPP. Pela análise do que dos autos conta, observo que a alegação da Defesa no sentido de que a decisão não restou fundamentada e que não se vislumbrou no caso a contemporaneidade dos fatos, porquanto não demonstrado o perigo da liberdade, sequer a comprovação de risco para a vítima, carece de prosperar. É que o juiz a quo levou em conta, para exarar o decreto prisional, o fato de o paciente já ter agido de modo violento com o filho da vítima, eis que este foi por ele esfaqueado em momento anterior. Posteriormente a esse fato, o paciente voltou a agir com violência, tendo novamente utilizado de uma faca para, desta feita, agredir a vítima. Em juízo, esta afirmou que o paciente após esfaquear o seu filho, passou a ter um comportamento agressivo, motivo pelo qual não mais convivia com ele. Também afirmou que tanto ela quanto seus filhos passaram a ser vítimas de ameaças do paciente. Como se não bastasse, foi relatado em juízo que cerca de um mês antes da audiência judicial, o paciente estava perseguindo a vítima. Como a audiência ocorreu em 12.07.2022, é de se concluir que a perseguição mencionada pela vítima da tentativa do homicídio se deu em meados do mês de junho próximo passado. Portanto, não há que se falar em não contemporaneidade dos fatos, pois, embora a tentativa de homicídio tenha se dado em 2020, o réu/paciente, cerca de 02 anos depois, voltou a importunar a vítima, ameaçando não só a ela como a seus filhos. Por sua vez, ao depor, a vítima afirmou que “morre de medo do acusado, principalmente de ele fazer alguma coisa contra os filhos da declarante.” No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes nos fortes indícios de autoria e materialidade da conduta delitiva da paciente. Em relação ao periculum libertatis, vê-se a necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que as informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de o paciente, em liberdade, envolver-se novamente em reiteração delitiva, o que, por agora, é o bastante para justificar sua prisão. Por outro lado, o fato de até sua prisão, ter comparecido aos atos a que fora intimado, ou seja, que tem cooperado com a instrução do processo, não pode ganhar preponderância sobre as informações trazidas tanto pela vítima quanto pelas testemunhas, no sentido de que o paciente persegue e aterroriza aquela. De mais a mais, como o magistrado processante utilizou os mesmos fundamentos da decisão que decretou a preventiva, para mantê-la quando da pronúncia do réu/paciente, verifico que ali restou bem fundamentado e explicitado os motivos que embasaram tal decreto. Melhor esclarecendo, o juiz a quo entendeu presentes os requisitos mencionados nos artigos 312 e 313 do CPP. Também ressaltou haver provas da materialidade delitiva e que os indícios de autoria apontavam para o ora paciente. Igualmente, houve menção sobre as graves circunstâncias do ato ilícito a justificar a necessidade da segregação do acusado, visando resguardar a ordem pública. A fim de evitar repetições desnecessárias, transcrevo o seguinte trecho da decisão: “trata-se de fato concretamente grave e merecedor de uma pronta intervenção Estatal, visando acautelar o meio social e a segurança da vítima e seus familiares. Pelo que consta dos autos principais o crime de feminicídio tentado imputado ao acusado causou perigo de vida e debilidade permanente na vítima (nesse sentido, tem-se o depoimento judicial prestado pela vítima recentemente, no dia 12/07/2022 e o laudo de exame de corpo de delito da vítima - que consta dos autos principais, no ID 63440423, fls. 65/67). Ademais, a vítima relatou em seu depoimento judicial que, logo após a prática do crime, o acusado disse que iria voltar para matá-la, caso não atingisse seu intento naquele momento. Tais circunstâncias indicam a periculosidade exacerbada do acusado, do que se dessume a gravidade concreta do delito.” No que concerne à alegação de que as anotações anteriores na folha penal do paciente são muito antigas, por remontarem aos idos de 2011 e 2013, esclareço que tenho o posicionamento no sentido de que maus antecedentes não se apagam. De modo, que o fato de ser antigo, não basta para que se olvide os hábitos delinquentes do paciente em relação à vida de terceiros, pois, como bem disse o magistrado de origem, este “demonstra ser useiro e vezeiro na prática de crimes contra a vida alheia.” De tal sorte, com base nesta análise, não vislumbro ilegalidade no ato atacado, devendo a decisão combatida ser preservada. Indefiro, por conseguinte, a liminar. Notifique-se a Defensoria sobre esta decisão. Requeiram-se as informações. Após ao Ministério Público.